Tribunal: TJES
Processo: 5024827-84.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024827-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Pr. 5024827-84.2021.8.08.0024

Agravante: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

Agravado:
CLI
MAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA e M A C CARLESSO ELETRO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da Decisão Monocrática (ID 15837675) que
rejeitou
os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante.

Os referidos Embargos de Declaração (ID 8775762) foram opostos contra a Decisão Monocrática anterior (ID 14483868), que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Contudo, em análise da fundamentação recursal, adianto que o Agravo Interno não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à correção da Decisão Monocrática (ID 15837675) que rejeitou os Embargos de Declaração da Agravante. A Agravante sustenta que a referida decisão foi omissa, pois não teria analisado os argumentos cruciais que, segundo ela, justificariam a admissão excepcional do Agravo de Instrumento. Os pontos supostamente omissos seriam:

O risco de prejuízo irreparável e a irreversibilidade da medida de desbloqueio de valores penhorados;

A pendência de recursos correlatos em instâncias superiores, o que demandaria análise célere para evitar decisões conflitantes.

A decisão agravada, no entanto, não padece de qualquer vício.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade estrita, prevista no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A "omissão" alegada pela Agravante não se configura como uma ausência de manifestação do julgador sobre ponto que deveria se pronunciar. Pelo contrário, a Decisão Monocrática (ID 15837675) enfrentou expressamente as teses defendidas nos Embargos de Declaração e as rechaçou de forma fundamentada.

Nesse sentido, observe-se:

Quanto ao risco de dano irreparável (Ponto 1):
A decisão agravada foi clara ao consignar que "A análise sobre o risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida são questões intrínsecas à própria decisão interlocutória, cujo reexame imediato é vedado pela sistemática dos Juizados Especiais". E complementou que, "Ainda que a decisão de desbloqueio de valores em uma execução possa, de fato, gerar consequências práticas significativas, a opção legislativa foi clara ao restringir as hipóteses de recurso".

Quanto à pendência de outros recursos (Ponto 2):
A decisão também foi explícita ao afirmar que "a alegação de pendência de outros recursos ou discussões em instâncias superiores não tem o condão de criar uma nova hipótese recursal não prevista em lei".

Desta forma, é manifesto que não houve omissão. A decisão embargada analisou os pontos e concluiu que eles não eram suficientes para afastar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito sumaríssimo, regra esta consolidada pela Lei nº 9.099/95 e pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 576.847).

O que se percebe, como bem pontuado pelo magistrado na decisão agravada, é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão da matéria de fundo (o cabimento do Agravo de Instrumento).

Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, a sua manutenção é medida que se impõe. O presente Agravo Interno, portanto, mostra-se manifestamente improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática de ID 15837675 por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)